Tribunal: TRF3
Processo: 5000078-19.2022.4.03.6142
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
37/549)

5000078-19.2022.4.03.6142

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000078-19.2022.4.03.6142

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SHIRLEI APARECIDA RAMOS DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), reconhecendo a inviabilidade de reabilitação profissional da segurada, apesar da conclusão pericial de incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante a análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU) frente à incapacidade parcial atestada; (iii) o termo inicial do benefício; e (iv) os critérios de correção, honorários e descontos de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de submissão à remessa necessária indeferido, pois o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. No mérito, conquanto o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a aplicação da Súmula 47 da TNU impõe a análise das condições pessoais do segurado. No caso, a idade avançada da parte autora (próxima aos 60 anos), aliada ao histórico de doenças crônicas, torna inviável a sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho competitivo, justificando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

5. O termo inicial do benefício deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER), uma vez que a incapacidade decorre de patologias preexistentes à perícia judicial.

6. Acolhimento parcial dos pedidos subsidiários do INSS para: (i) determinar a observância da Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período da condenação.

Tese de julgamento: "1. Reconhecida a incapacidade parcial e permanente, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais e sociais do segurado, como idade avançada e baixa competitividade, tornarem inviável a reabilitação profissional (Súmula 47 da TNU). 2. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; EC no 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000078-19.2022.4.03.6142

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A

APELADO: SHIRLEI APARECIDA RAMOS DE SOUSA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e de remessa necessária, tida por interposta, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Lins/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SHIRLEI APARECIDA RAMOS DE SOUSA para condenar a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER) em 30/08/2021 (id. 281287281).

A sentença fundamentou-se na conclusão do laudo pericial, que atestou a incapacidade parcial e permanente da segurada, conjugada com a análise das suas condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU), considerando a idade avançada e o histórico laboral, o que tornaria inviável a reabilitação profissional. Houve condenação em honorários advocatícios e fixação dos consectários legais.

Em suas razões recursais (id. 281287282), o INSS sustenta, em síntese, que a incapacidade constatada é apenas parcial, sendo possível a reabilitação profissional da autora, notadamente por possuir ensino médio completo e experiências anteriores em funções administrativas, conforme registros do CNIS. Subsidiariamente, requer: a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do laudo pericial; a observância da prescrição quinquenal; a determinação para que a parte autora apresente autodeclaração de recebimento de benefícios (Portaria no 450/2020) para fins de inacumulabilidade; a renúncia aos valores excedentes a 60 salários-mínimos; a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários; a isenção de custas processuais; e o desconto de valores pagos administrativamente ou por força de tutela.

Com contrarrazões da parte autora (id. 281287286), pugnando pela manutenção da sentença, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, o artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (benefício previdenciário com termo inicial em 2021 e valor da causa de aproximadamente R$ 78.000,00) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da incapacidade laborativa da parte autora para fins de concessão de benefício previdenciário, bem como ao seu termo inicial e aos consectários da condenação.

Para a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, salvo exceções legais; e c) a incapacidade para o trabalho, de caráter temporário ou permanente.

No caso concreto, a qualidade de segurado e a carência restaram incontroversas e reconhecidas na sentença, não sendo objeto de insurgência recursal específica. O cerne do recurso reside na natureza da incapacidade e na possibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial médico (id. 281287257) concluiu que a parte autora é portadora de patologias ortopédicas e reumatológicas que acarretam incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

O INSS argumenta que, diante da parcialidade da incapacidade, aliada ao fato de a autora possuir ensino médio completo e experiências pretéritas em funções administrativas (conforme CNIS), seria viável sua reabilitação profissional, descabendo a aposentadoria.

Contudo, a análise da incapacidade não deve se restringir aos aspectos puramente clínicos. Conforme entendimento consolidado na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

No caso dos autos, a autora contava com aproximadamente 56 anos de idade na Data de Entrada do Requerimento (DER) e atualmente aproxima-se dos 60 anos. Embora possua ensino médio, seu histórico laboral recente e as limitações físicas impostas por doenças crônicas e degenerativas reduzem drasticamente sua competitividade no mercado de trabalho formal. A reinserção de uma segurada com tais características, em idade avançada, para competir por vagas administrativas com profissionais mais jovens e saudáveis, mostra-se, na prática, inviável.

Submeter a autora a um processo de reabilitação profissional nesta etapa da vida, desconsiderando o agravamento progressivo natural das patologias e a barreira etária, não atende à finalidade social da norma previdenciária.

Assim, as condições pessoais e sociais, somadas à incapacidade parcial definitiva atestada pelo perito, justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, tal como decidiu o juízo de origem.

Do Termo Inicial do Benefício

O INSS pleiteia a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial.

Sem razão.

A jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER) ou, na sua ausência, na data da citação, quando a incapacidade já existia àquela época.

No caso, o perito confirmou que as patologias são de longa data. A constatação da incapacidade em juízo não implica que ela inexistia anteriormente. Sendo a doença crônica e evolutiva, e havendo requerimento administrativo prévio indeferido (30/08/2021), presume-se a continuidade do quadro incapacitante desde então.

Mantida, portanto, a DIB na DER.

Das Matérias Subsidiárias

Passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia.

Verifico que entre a data do requerimento administrativo (30/08/2021) e o ajuizamento da ação (2022) não decorreu o lapso de cinco anos. Assim, declaro a incidência da prescrição quinquenal apenas para fins de registro, não havendo parcelas a serem atingidas no presente feito.

Quanto à exigência de autodeclaração prevista na Portaria PRES/INSS no 450/2020 para fins de verificação de acumulação de benefícios, tal providência, se cabível, constitui matéria afeta à fase de cumprimento de sentença e implantação do benefício, não impedindo o reconhecimento do direito nesta fase cognitiva.

Com relação ao pedido de renúncia aos valores excedentes a 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser rejeitado. A presente ação tramitou perante a 1a Vara Federal de Lins/SP sob o rito comum, e não no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais. A competência recursal é deste Tribunal Regional Federal. Portanto, não se aplica a limitação de alçada prevista na Lei no 10.259/01, sendo indevida qualquer exigência de renúncia ao excedente.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados na sentença, devem incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença recorrida, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais, ante o parcial provimento do recurso.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Entretanto, conforme observado pelo juízo sentenciante, tal isenção não o exime do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

Observo que devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos no mesmo período (como auxílio por incapacidade temporária ou renda de trabalho incompatível com a aposentadoria), bem como valores pagos a título de antecipação de tutela que se sobreponham ao período de condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa e o bis in idem.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período da condenação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), reconhecendo a inviabilidade de reabilitação profissional da segurada, apesar da conclusão pericial de incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante a análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU) frente à incapacidade parcial atestada; (iii) o termo inicial do benefício; e (iv) os critérios de correção, honorários e descontos de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de submissão à remessa necessária indeferido, pois o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. No mérito, conquanto o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a aplicação da Súmula 47 da TNU impõe a análise das condições pessoais do segurado. No caso, a idade avançada da parte autora (próxima aos 60 anos), aliada ao histórico de doenças crônicas, torna inviável a sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho competitivo, justificando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

5. O termo inicial do benefício deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER), uma vez que a incapacidade decorre de patologias preexistentes à perícia judicial.

6. Acolhimento parcial dos pedidos subsidiários do INSS para: (i) determinar a observância da Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período da condenação.

Tese de julgamento: "1. Reconhecida a incapacidade parcial e permanente, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais e sociais do segurado, como idade avançada e baixa competitividade, tornarem inviável a reabilitação profissional (Súmula 47 da TNU). 2. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; EC no 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período da condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão